Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO ACERCA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. PERÍODO DA MORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Denota-se do dispositivo a definição do termo de início da mora, 10.03.2014, a partir da qual são devidas as prestações. Logo, o primeiro mês do débito completou-se em 10.04.2014, o segundo em 10.05.2014 e, por fim, o terceiro, em 10.06.2014, somando-se três meses ou três mensalidades.

2. Malgrado não definido na condenação a incidência da correção monetária e dos juros de mora, tais questões, mormente porque reportam matéria de ordem pública, não conferem inovação recursal ou afronta à coisa julgada, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo.

3. A liquidação da obrigação de pagar se presta a definir o valor do débito que será buscado por ocasião do cumprimento da sentença. Por conseguinte, não identificado proveito econômico ou contenda, não cabe de regra fixar honorários advocatícios.

4. Agravo conhecido e provido em parte.